Tribunal: STF
Processo: RE 79733
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE SEU CALCULO,
MOTIVADA PELA DEMORA DO PAGAMENTO DO QUANTUM APURADO. LEGITIMIDADE
DA ATUALIZAÇÃO, MESMO SUCESSIVA, SEGUNDO PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL. DIVERGENCIA SUPERADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.